Tribunal: TJMT
Processo: 0003204-32.2017.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003204-32.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (EMBARGADO), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGANTE), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (EMBARGANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

EMBARGANTE: BANCO INDUSVAL SA, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, SANTO ZANIN NETO

EMBARGADO: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, BANCO INDUSVAL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto pelo
Banco Indusval S.A.
e o segundo por
Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin
e
Benedito Biasi Zanin Neto,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por
Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin
e
Benedito Biasi Zanin Neto
(ID 22989490).

Nas razões recursais, o banco embargante aduz o acórdão é contraditório

já que fundamentou a condenação honorária em duas hipóteses do artigo 85, §2o do CPC, quais sejam, percentual sobre o proveito econômico e percentual sobre o valor da causa, quando o próprio artigo em questão prevê a utilização de um só parâmetro para o percentual dos honorários. Assim, o percentual dos honorários deveria incidir sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, mas não ambos.

Sustenta que, como o processo de origem se trata de Embargos à Execução julgados improcedentes, não há que se falar em proveito econômico, dado que a sentença de improcedência apenas atestou a regularidade do feito executivo levado a cabo pelo ora embargante. Portanto, o mais adequado é que se fixe a base de cálculo da verba honorária como sendo o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Argumenta que o acórdão é omisso quanto ao disposto no §1o, do art. 85, do CPC, ao não fixar verba honorária na fase recursal, mas sim reduzir os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Origem.

Defende que, ao se fixar em sede recursal a verba honorária no patamar mínimo, esse acabou por abarcar as duas instâncias, violando as disposições do artigo 85, §1o e 2o do CPC pois, de um lado, não é possível se fixar em qualquer instância honorários abaixo de 10% (dez por cento) e, de outro, a fase recursal exige a cumulação da verba honorária já fixada, o que de fato não houve, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não pode se prestar a remuneração adequada em duas instâncias.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de suprir a contradição e a omissão apontadas, com a consequente modificação da decisão embargada para que a verba honorária de sucumbência seja fixada sobre o valor atualizado da causa, sendo essa fixada em patamar superior a 10% (dez por cento) até o limite de 20% (vinte por cento), em observância as disposições do artigo 85, §1o e 2o do CPC (ID 24582461).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 26226482).

Por sua vez, Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin e Benedito Biasi Zanin Neto, aduzem que no julgamento do Recurso de Apelação não houve decisão unânime acerca da preliminar de cerceamento de defesa elencada na apelação cível, tornando-se imprescindível, para tanto, a declaração de nulidade do acórdão, pois, deveria ter sido aplicada a técnica de julgamento, mesmo se tratando de questão preliminar, a teor do que dispõem o art. 942 do CPC e art. 23-A do Regimento Interno do TJMT.

Assim, pré-questiona a matéria, em especial a violação ao artigo 942 do CPC, para fins de eventual interposição de Recurso Especial/Extraordinário (ID 24731973).

O banco embargado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 26565951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas as partes opuseram embargos de declaração, contudo razão não assiste a nenhumas delas.

É que, no que diz respeito à matéria aventada no recurso interposto por Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin e Benedito Biasi Zanin Neto, operou-se a preclusão.

Com efeito, extrai-se dos autos que, julgado o recurso de apelação (o qual foi desprovido, por unanimidade), os embargantes retro mencionados opuseram embargos de declaração, alegando contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, bem como omissão em relação às cláusulas contratuais e aos honorários advocatícios (ID 17108977), isto é, sem fazer qualquer menção quanto à nulidade do julgamento do referido apelo, em razão de não ter sido aplicada a técnica de julgado, quando da rejeição da preliminar, por maioria.

Logo, tal questão caracteriza inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecida.

Por sua vez, no que tange à insurgência do banco recorrente quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não o socorre, pois, não há qualquer contradição no voto condutor do aresto combatido.

Ora, em nenhum momento houve fundamentação, em relação à condenação honorária, em duas hipóteses do artigo 85, §2o do CPC, quais sejam, percentual sobre o proveito econômico e percentual sobre o valor da causa.

O que restou consignado no voto é que a verba honorária deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido que, na hipótese,
corresponde
ao valor dado à causa (R$ 9.867.000,00).

Ora, se os embargantes à execução pretendiam a extinção da ação de execução, por falta de título executivo, certo é que a improcedência de tais embargos acarreta um proveito econômico da parte embargada, que corresponde ao crédito perseguido no feito executivo, que, também, corresponde ao valor dado a estes embargos à execução.

Por sua vez, não há a alegada omissão quanto ao disposto no §1o, do art. 85, do CPC, ao não fixar verba honorária na fase recursal, mas sim reduzir os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Origem, porquanto, embora os embargos de declaração, opostos por Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin e Benedito Biasi Zanin Neto, tenha sido parcialmente provido, inclusive para reduzir a verba honorária, tal circunstância não enseja a fixação de honorários recursais.

Logo, não há que se falar em omissão,
tendo em vista que, acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Ou seja, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição,
em favor do advogado do vencedor
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido.

No caso dos autos, os embargos à execução haviam sido julgados improcedentes, razão pela qual, orientando-se pelo entendimento adotado pelo sentenciante, a parte requerente, ora recorrida, havia decaído na totalidade da pretensão, remanescendo, assim, condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor da parte requerida, ora recorrente. Improcedência, que foi mantida por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim, ainda que depois da oposição de embargos de declaração tenha havido alteração mínima da sentença com o parcial provimento do aludido recurso, repisa-se, a fim de reduzir a verba honorária arbitrada em sentença, tal fato não enseja o arbitramento de honorários recursais.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento de qualquer dos recursos.

Portanto, infere-se que a pretensão de ambos os embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise apresentam-se como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento deles é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE:- BANCO INDUSVAL SA

EMBARGADO:- BENEDITO BIASI ZANIN NETO e outros

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos à Execução opostos em 11/12/2017 e julgados improcedentes em 05/09/2018.

Na sessão de 18/09/2019 foi negado provimento à Apelação interposta pelos autores, por unanimidade de votos.

Ocorre que, além de arguir o cerceamento de defesa e discutir a liquidez da CPR, os apelantes pretendiam a redução dos honorários sucumbenciais porque seriam excessivos.

Eles foram estipulados em 20% sobre o valor atualizado da causa, o que representaria quase de dois milhões de reais, pois a expressão monetária da lide, na inicial, alcança aproximadamente essa cifra.

Essa matéria, de fato, não foi enfrentada por ocasião do conhecimento do mérito por esta Corte, e por essa razão, os Embargos de Declaração com ID no. 18631477 foram providos parcialmente em 06/11/2019 para reduzir a verba honorária de 20% para 10%.

Isso implicou na alteração do resultado da Apelação, que passou a ter provimento parcial para reformar apenas a parte da sentença que tratou dos ônus de sucumbência.

Diante disso, mostra-se inviável a concessão de honorários recursais em favor do apelado, já que o
STJ adotou como um dos critérios para a aplicação do §11 do art. 85 do CPC
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
(AgInt nos EREsp no. 1.539.725/DF), o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

3.
A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso
especial
foi parcialmente provido
. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp no. 1761910/DF, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/09/2019, DJe de 18/09/2019, sem destaques no original).

E mais, a quantia encontrada por esta Câmara não pode ser considerada irrisória, visto que beira um milhão de reais, o feito tramitou na origem por apenas 09 meses até a resolução do mérito, e, nesta Corte, em menos de 04 meses já havia sido incluído em pauta. Não houve questões complexas a serem dirimidas, tampouco dilação probatória para além da estritamente documental. Logo, é adequado e proporcional o parâmetro encontrado por esta Câmara no acórdão embargado.

Por outro lado, os apelantes ingressaram com seus segundos Embargos de Declaração, sustentando que, por não ter sido unânime a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa na Apelação, caberia a técnica de julgamento do art. 942 do CPC.

Contudo, esse argumento deveria ser sido apresentado à Câmara juntamente com os seus primeiros Aclaratórios (ID no. 18631477).

Neste momento processual, operou-se a preclusão temporal (art. 507 do CPC), estando a análise do caso restrita ao teor do aresto com ID no. 23484452.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020